Tribunal: TCU
Processo: 035.309/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2007/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 15194/2021-TCU-Primeira Câmara , para que, no item 9.4., onde constou "atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento", passe a constar "atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento". 1. Processo TC- Processo 035.309/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Raimundo Laudano Santos (XXX.575.305-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Almadina/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Raimundo Laudano Santos (9103/OAB-BA), representando Jose Raimundo Laudano Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.